Tribunal: TJES
Processo: 0013255-96.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013255-96.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ES e outros
APELADO: MARIA MADALENA CAMPOSTRINI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. GLEBA URBANIZÁVEL. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. LUCROS CESSANTES. CULTURAS PERMANENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de desapropriação, fixando o valor indenizatório com base em laudo pericial judicial que classificou a área como "gleba urbanizável" e incluiu lucros cessantes pela supressão de culturas de café e banana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da desapropriação deve ser avaliado como rural ou urbano (gleba urbanizável) para fins de fixação da justa indenização; (ii) verificar a legalidade da inclusão de lucros cessantes decorrentes da perda de culturas permanentes no montante indenizatório; e (iii) analisar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica do imóvel para fins de avaliação é determinada pelo zoneamento urbano municipal e pela sua potencialidade econômica, prevalecendo sobre o uso fático atual ou o cadastro rural (Incra/ITR).

Imóveis inseridos em Zona de Expansão Urbana (ZEU) por força de Plano Diretor Municipal possuem vocação imobiliária urbana, devendo ser avaliados como "gleba urbanizável" conforme a NBR 14.653-2 da ABNT.

A justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da CF/1988 deve contemplar a real aptidão de mercado do bem, sob pena de violação ao princípio da incolumidade patrimonial do expropriado.

A supressão de culturas permanentes (café e banana) gera direito à reparação por lucros cessantes pela perda de safras futuras, não configurando
bis in idem
com a indenização pela terra nua.

O laudo pericial judicial, elaborado mediante o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e de forma equidistante aos interesses das partes, constitui parâmetro técnico legítimo para a fixação do
quantum
indenizatório.

Honorários advocatícios fixados em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a condenação final observam o teto estabelecido pelo art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES (Id. 16654640) em face da r. sentença (Id. 16654638) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de desapropriação por utilidade pública, para declarar incorporada ao patrimônio da autarquia a área de 4.541,50 m2 (objeto das matrículas nº 29.114 e 29.116), mediante o pagamento da justa indenização, com base no laudo pericial judicial, determinando o pagamento da diferença em relação ao depósito prévio.

A ação de desapropriação por utilidade pública foi ajuizada pelo
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES
em face de
Maria Madalena Campostrini
, visando à incorporação de áreas de terras situadas às margens da Rodovia ES-080, em Colatina/ES, para fins de reabilitação e ampliação da referida via.

Ao julgar procedente a pretensão expropriatória, fixando a justa indenização no montante de R$ 181.970,69 (cento e oitenta e um mil, novecentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), o MM. Magistrado de 1º Grau adotou integralmente as conclusões do laudo pericial judicial, reconhecendo a natureza de "gleba urbanizável" do imóvel e a necessidade de recomposição pelos lucros cessantes decorrentes da supressão de culturas permanentes.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de excesso no
quantum
indenizatório, aduzindo que o valor apurado pelo perito oficial encontra-se dissociado da realidade imobiliária local; (ii) o equívoco na classificação da área expropriada como zona de expansão urbana, defendendo que o imóvel possui natureza estritamente rural e vocação agrícola; (iii) a impossibilidade de inclusão de valores a título de lucros cessantes pela perda de culturas (café e banana) no montante principal, sob pena de
bis in idem
com a indenização pela terra nua; (iv) a inadequação da metodologia e das amostras de mercado utilizadas pelo
expert
judicial, que teriam contemplado lotes urbanos sem similitude fática com a gleba objeto da lide; e (v) a necessidade de redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se o montante indenizatório fixado reflete o conceito constitucional de "justa indenização" (art. 5º, XXIV, CF), notadamente quanto à classificação da área como urbana ou rural e à legalidade da inclusão de perdas de safra no
quantum
indenizatório.

De início, cumpre registrar que a Egrégia 1ª Câmara Cível, em recente julgado (Apelação nº 5005203-11.2023.8.08.0014, que inclusive tratou de desapropriação de área situada no mesmo Município de Colatina), manifestou-se no sentido de que imóveis situados em Zona de Expansão Urbana (ZEU), conforme o Plano Diretor Municipal, devem ser avaliados como urbanos, independentemente de serem explorados para atividades agrícolas no momento da imissão na posse, conclusão que se baseia na aplicação da
NBR 14.653-2
da ABNT, a qual privilegia a vocação imobiliária do bem e o seu valor de mercado real.

Em outras palavras, tem-se que a natureza jurídica do imóvel para fins de avaliação é determinada pelo zoneamento urbano municipal e pela sua potencialidade econômica, prevalecendo sobre o uso fático ou o cadastro rural (Incra/ITR).

A propósito, confira-se a jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ZONA DE EXPANSÃO URBANA. AVALIAÇÃO PERICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de ação de instituição de servidão administrativa com o objetivo de instituir servidão para passagem de linha de distribuição de energia elétrica sobre área de 28.972,25 m2, ofertando inicialmente R$ 48.186,23 a título de indenização. O laudo pericial judicial classificou o imóvel como situado em Zona de Expansão Urbana (ZEU), e, aplicando metodologia técnico-normativa, fixou a indenização em R$ 269.000,00, com coeficiente de servidão de 63%. A sentença homologou o laudo, fixou a indenização conforme apurado, e estabeleceu honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre os valores ofertado e fixado. A empresa apelou quanto à caracterização do imóvel e ao valor da indenização e dos honorários. O proprietário apelou em relação ao não reembolso dos honorários de seu assistente técnico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da servidão deve ser avaliado como urbano ou rural para fins de fixação da justa indenização; (ii) verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios com base no CPC em detrimento do Decreto-Lei nº 3.365/41; (iii) determinar a possibilidade de reembolso dos honorários de assistente técnico contratado pela parte vencedora. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O imóvel se encontra inserido em Zona de Expansão Urbana (ZEU), sendo sua natureza jurídica definida pelo zoneamento municipal vigente, não se confundindo com o uso atual ou o cadastro rural, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.
4. A metodologia utilizada no laudo pericial oficial, com base na NBR 14.653-2 e no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM), atendeu às normas técnicas, incorporou análise estatística com alto grau de correlação e considerou o impacto efetivo da servidão, justificando a manutenção do valor fixado a título de indenização. 5. A pretensão da concessionária de adotar laudo particular que desconsidera o valor de mercado da gleba urbanizável afronta os princípios da imparcialidade da prova pericial e da justa indenização, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/1988. 6. Os honorários advocatícios, em ações de instituição de servidão administrativa, devem obedecer aos limites de 0,5% a 5% previstos no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 184, sendo indevida a fixação em 10% com base no CPC. 7. Os honorários de assistente técnico contratado por parte vencedora constituem despesa processual, nos termos dos arts. 82, §2º, e 84 do CPC/2015, e sua exigibilidade independe de condenação expressa na sentença, podendo ser demonstrados na fase de cumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da concessionária parcia
lmente provido. Recurso do réu provido. (TJES - Apelação Cível n°
5005203-11.2023.8.08.0014 - 1ª Câmara Cível - Relator Des. Alexandre Puppim - julgamento 28/11/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – Servidão administrativa – Linha de transmissão de energia elétrica - Sentença que instituiu a servidão em valor superior ao indicado em inicial pela CPFL – Apelo da CPFL – Não acolhimento – NATUREZA DO IMÓVEL –
Embora o imóvel seja cadastrado como imóvel rural e, até o momento da imissão da posse, tenha sido explorado economicamente como imóvel rural (plantio de cana-de-açúcar), sua localização justifica que seja classificado em laudo pericial como gleba urbanizável – Localização na marginal da rodovia, em região de exploração industrial, próxima a implementação de loteamentos – Ademais, o imóvel está em área de expansão urbana, conforme o Plano Diretor municipal – Assim, não cabe reforma ao laudo pericial que considerou o imóvel como gleba urbanizável para fins de avaliação de mercado, visando o cálculo da indenização
– Fator ou coeficiente de servidão calculado de acordo com os efetivos prejuízos causados pela servidão – JUROS COMPENSATÓRIOS – Apenas devidos quando evidenciada a perda de receita (lucros cessantes) – Decreto 3365/41 e ADI 2332 – Caso concreto em que o plantio de cana-de-açúcar teve de ser cessado, conforme indicado em laudo pericial, porquanto não admitido em área de servidão – Sentença integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10129659520218260506 - Ribeirão Preto, Relatora Desa. Tania Ahualli, Data de Julgamento: 24/02/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2025)

APELAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PASSAGEM DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - AVALIAÇÃO - IMÓVEL RURAL - URBANO - CARACTERIZAÇÃO - PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA UTILIZAÇÃO E DESTINAÇÃO ECONÔMICA. - Não se vislumbram motivos a desabonar a higidez e correção do laudo pericial, o qual foi elaborado de maneira criteriosa, de acordo com as normas técnicas aplicáveis -
A mera localização ou a identificação da área no registro imobiliário não é suficiente para determinar a natureza do imóvel - urbana ou rural - devendo ser identificada segundo o critério da utilização e destinação econômica
(REsp n. 1.112.646/SP). (TJ-MG - AC: 60307306820098130702 Uberlândia, Relator.: Desª. Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

No caso vertente, observa-se que o laudo pericial judicial (Fls. 592-631 do Volume 2) foi confeccionado com rigor técnico, utilizando-se o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, tendo o
expert
fundamentado a classificação de "gleba urbanizável" no fato de o imóvel estar inserido em área de nítida expansão urbana e industrial, potencializada pelas obras da própria Rodovia ES-080.

O perito do Juízo utilizou os mapas e as diretrizes da Lei Complementar Municipal 58/2011, que instituiu o Plano Diretor Municipal (PDM) de Colatina, para atestar que o imóvel da Sra. Maria Madalena, apesar do cultivo de café, não é uma fazenda isolada, mas sim, uma gleba com vocação urbana em virtude do crescimento industrial e rodoviário previsto na legislação municipal.

O PDM de Colatina delimitou o perímetro urbano e as chamadas Zonas de Expansão Urbana (ZEU), quais sejam, as áreas que, embora possam apresentar características rurais no momento da confecção do laudo pericial (como plantações), foram legalmente destinadas pelo município para receber o crescimento da cidade, loteamentos e indústrias, circunstância que retira o imóvel do regime jurídico de "terra rural" e o coloca no regime de "valor imobiliário urbano", garantindo à proprietária uma indenização condizente com o potencial de valorização da área.

Assim, embora o apelante sustente a natureza rural baseada no cultivo de café e banana, perfilho a jurisprudência segundo a qual a visão pragmática que prioriza o uso agrícola atual encontra-se superada pelo entendimento de que a indenização deve contemplar não apenas a terra nua, mas a sua real aptidão de mercado, sob pena de violação ao princípio da incolumidade patrimonial do expropriado.

Ademais, quanto à insurgência sobre os lucros cessantes, sublinhe-se que a supressão das culturas de café e banana retirou a fonte de rendimentos da recorrida, sendo devida a reparação pela perda das safras futuras até a recomposição do ativo, conforme apurado detalhadamente pelo perito.

A meu ver,
a perícia técnica elaborada nos presentes autos encontra-se sustentada por fundamentação coerente e metodologia rigorosa, e cumpre o requisito constitucional da "justa indenização".

No que tange aos honorários advocatícios, verifico que a sentença os fixou em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e a condenação final, respeitando estritamente o teto previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que o laudo judicial é equidistante dos interesses das partes e reflete com precisão e técnica o valor contemporâneo do bem expropriado.

Do exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, e considerando que os honorários já foram fixados no patamar máximo permitido pela legislação especial de regência (5% na forma do DL 3.365/41), deixo de majorá-los, mantendo a verba sucumbencial conforme estabelecida pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)